Tribunal: STF
Processo: Rcl 86685
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Banco do Brasil alega ter o Tribunal Superior do Trabalho aplicado indevidamente, no processo n. 0010550-32.2020.5.03.0006, a decisão proferida no julgamento do Tema 1.166/RG deste Supremo Tribunal Federal e inobservado o decidido no Tema 190/RG.



    Afirma tratar-se, na origem, de demanda na qual o Tribunal Superior do Trabalho declarou a competência da Justiça trabalhista para julgar pedido de complementação de aposentadoria denominado pela parte beneficiária como indenização por dano material, correspondente à “diferença entre o valor recebido a título de benefício de previdência complementar e o que seria devido caso fossem incluídas as verbas deferidas em reclamatória trabalhista que transitou em julgado após aposentadoria do autor”.



    Relata que, em face do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho interpôs recurso extraordinário no qual apontou violação ao art. 114, I e IX, da Constituição Federal, contrariedade ao Tema 190/RG e inaplicabilidade do Tema 1.166/RG. O recurso foi denegado, assim como o agravo interno interposto em sequência.



    Defende que não se pede na origem o recolhimento de contribuições incidentes sobre condenações na Justiça laboral à entidade de previdência privada, o que enquadraria a questão no Tema 1.166/RG, a atrair a competência da Justiça especializada.



    Argumenta, nesses termos, que a matéria é regida pelo Tema 190/RG, a atrair a competência da Justiça comum para o julgamento do feito, pois “a controvérsia está diretamente relacionada com o Plano de Previdência Privada administrado pela PREVI, especificamente com os valores que o autor vem recebendo em seu benefício, a qual deve ser analisada pela Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho”.



    Sustenta, também, que é indiferente o fato de o autor demandar ou não a entidade de previdência privada e nomear seu pedido como danos materiais ao invés de complementação de aposentadoria, pois isso não altera a natureza previdenciária da demanda “quando incontroversos o caráter previdenciário e a necessidade de análise percuciente dos regulamentos da entidade de previdência privada que regem a complementação de aposentadoria para se concluir pela existência do prejuízo e deferimento do pedido de indenização”.



    Requer a cassação do acórdão reclamado com a determinação de remessa dos autos na origem à Justiça comum.



    É o relatório. Decido



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    Põe-se em foco nesta reclamação a aplicação indevida pelo órgão reclamado da tese constante do Tema 1.166/RG e inobservância ao decidido no Tema 190/RG.



    No julgamento conjunto dos REs 586.453 e 583.050, ocorrido em 20.02.2013, foi firmada tese no Tema 190/RG, segundo a qual “compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013”.



    Na ocasião, rememorou-se que o art. 202, §2º, da Constituição Federal estabelece de forma hialina que a previdência complementar não é tema pertinente a contrato de trabalho. Confira-se o teor do dispositivo:



    Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.



    [...]



    § 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.



    Por sua vez, no julgamento do RE 1.265.564 (Tema 1.166/RG), firmou-se a Tese no sentido de que “compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”.



    No processo originário, embora se controverta sobre complementação de aposentadoria, denominada pelo beneficiário como indenização por dano material, o Tribunal Superior do Trabalho reconheceu a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a causa, nos seguintes termos:



    AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017 1 COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS DECORRENTES DO REPASSE A MENOR DAS CONTRIBUIÇÕES À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. 1.1. O STF, ao julgar o RE 586453, com reconhecida repercussão geral, pacificou o entendimento de que "a competência para o processamento de ações ajuizadas contra entidades privadas de previdência complementar é da Justiça Comum, dada a autonomia do Direito Previdenciário em relação ao Direito do Trabalho". 1.2. No caso concreto, todavia, o reclamante não busca a revisão do benefício de complementação de aposentadoria em face da entidade de previdência. Trata-se de reclamação ajuizada exclusivamente em face da ex-empregadora, na qual se postula o pagamento de indenização por perdas e danos pela não inclusão das parcelas salariais reconhecidas em ações judiciais diversas, o que causou redução na complementação de aposentadoria. 1.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos, REsp 1778938/SP e REsp 1740397/RS, julgado em 28/10/2020, Tema 1021, fixou o entendimento de que "os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho". 1.4. Enquadramento do caso concreto na tese repetitiva do Tema 1021 do STJ, pelo que é da Justiça do Trabalho a competência para apreciar o presente feito. As razões recursais não desconstituem os fundamentos da decisão agravada. .Agravo não provido. 



    (Grifei)



    De trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho é possível extrair a pretensão autoral:



    O autor requer pagamento de indenização pelos danos sofridos em decorrência do cálculo inferior do seu benefício de complementação de aposentadoria, ante a ausência de recolhimento de contribuições ao fundo fechado de previdência privada no curso do contrato sobre verbas salariais assim reconhecidas judicialmente. Postula indenizações nos seguintes termos (ID. 0fd4b0e - Pag. 15/16):



    b) a condenação do RÉU no pagamento de indenização pela perda da chance de obtenção de uma complementação de aposentadoria mais significativa (lucros cessantes), a ser arbitrada de acordo com a repercussão das verbas salariais e seus reflexos reconhecidas no(s)processo(s)00118000-93.2004.5.03.0006 e 0000840-31.2010.5.03.0008nos benefícios de prestação continuada recebidos mensalmente pelo(a)AUTOR(A)a título de complementação de aposentadoria, parcelas que se vencerem no decorrer da ação e vencidas no período imprescrito, inclusive gratificação natalina (valor do pedido:R$ 35.000,00)..........a se apurar;



    c) a condenação do RÉU na obrigação de fazer concernente em quitar as diferenças vincendas da complementação da aposentadoria recebida a menor pelo(a) AUTOR(A), durante o período em que este permanecer na condição de assistido(a)da PREVI-CAIXA DE PREVIDÊNCIA DO BANCO DO BRASIL, em valor equivalente ao ganho mensal que seria auferido se as parcelas salariais de e seus reflexos reconhecidas no(s)processo(s) 00118000-93.2004.5.03.0006 e 0000840-31.2010.5.03.0008 houvessem sido pagas pontualmente,observados os ditames da Súmula 473 do STF reproduzida acima,com a revisão anual do valor pelo indexador do plano -INPC/IBGE(artigo 27 do Regulamento do Plano de Benefícios 01). Por se tratar de uma obrigação de fazer, pugna pela fixação de uma multa diária para a hipótese de recalcitrância no cumprimento da decisão(valor do pedido: R$ 15.000,00)..........................................................a se apurar;



    Afirma na exordial que (Id 0fd4b0e - pág. 1/2):



    Os proventos de suplementação de aposentadoria foram calculados segundo o regulamento em vigor à época do aperfeiçoamento deste interesse, que preconizava a renda mensal inicial pela média dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-participação convenientemente atualizados, ou seja, o estipêndio foi estimado de acordo com as referências quitadas pelo BANCO DO BRASIL S/A nos três anos que antecederam a extinção do contrato de trabalho.



    (Grifei)



    Posteriormente, ao julgar o agravo interno em recurso extraordinário, o Tribunal Superior do Trabalho trouxe as seguintes conclusões:



    Como visto, consta no acórdão recorrido que os presentes autos cuidam de reclamação ajuizada exclusivamente em face da ex-empregadora, na qual se postula o pagamento de indenização por perdas e danos pela não inclusão de parcelas com natureza salarial na base de cálculo da complementação de aposentadoria.



    A controvérsia, portanto, não se amolda à hipótese tratada no Tema 190 da Repercussão Geral, em que firmada a tese de que "compete à Justiça comum o processamento de demandas ajuizadas contra entidades privadas de previdência com o propósito de obter complementação de aposentadoria, mantendo-se na Justiça Federal do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, todas as causas dessa espécie em que houver sido proferida sentença de mérito até 20/2/2013".



    Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.265.564, discutiu a matéria "competência para processar e julgar ação trabalhista contra o empregador objetivando o pagamento de diferenças salariais e dos respectivos reflexos nas contribuições devidas à entidade previdenciária", sobre a qual reconheceu a existência de repercussão geral.



    Trata-se da tese fixada no Tema 1166, de que "compete à Justiça do Trabalho processar e julgar causas ajuizadas contra o empregador nas quais se pretenda o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada" (RE 1.265.564, de relatoria do Exmo. Ministro Luiz Fux, transitado em julgado em 20/09/2022).



    Logo, considerando que a decisão recorrida está em conformidade com a tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1166, afigura-se inadmissível o recurso extraordinário.



    A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração.



    Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.



    Na espécie, ao manter hígida a decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário, o Tribunal Superior do Trabalho consignou que o caso se amoldava ao Tema 1.166/RG; para isso, fundamentou o acórdão em duas conclusões: (i) tratar-se de pedido de indenização por perdas e danos pela não inclusão de parcelas com natureza salarial na base de cálculo da complementação de aposentadoria; e (ii) demanda ajuizada exclusivamente em face de ex-empregador 



    Sabe-se que o reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos órgãos de origem a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral constitui hipótese excepcional, cuja única possibilidade de correção se dá em casos de evidente teratologia. Entendo ser essa a hipótese ora tratada.



    Isso porque, compulsando os acórdãos colacionados pelo reclamante, é possível observar que a pretensão autoral, embora denominada de perdas e danos, traduz-se em verdadeiro pedido de complementação de aposentadoria ajuizada em face de ex-empregador, pois correspondente à diferença entre a atual aposentadoria percebida e aquela que lhe seria paga acaso computadas as contribuições devidas ao fundo de previdência privada que não foram recolhidas pelo ex-empregador após sua condenação em reclamações trabalhistas anteriormente propostas.



    Dessa forma, é evidente que a parte beneficiária não pretende, em sua demanda originária, “o reconhecimento de verbas de natureza trabalhista e os reflexos nas respectivas contribuições para a entidade de previdência privada a ele vinculada”. 



    Além disso, o fato de ter sido proposta a demanda originária em face de ex-empregador não modifica o cenário, uma vez que no RE 583.050 (Tema n. 190/RG), a ação havia sido ajuizada contra o Banco Santander Banespa, ex-empregador da parte e patrocinador da previdência complementar, e não em face da entidade de previdência complementar. Desse modo, em casos da espécie, o fato de figurar no polo passivo ex-empregador não atrai a competência da Justiça do Trabalho.



    Destaco que a Segunda Turma do Supremo tem reiteradas decisões nesse sentido. Confiram-se:



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário e Processual Civil. 3. Competência para o processamento de ação ajuizada contra ex-empregador, com o fito de obter a complementação da aposentadoria. Competência da Justiça Comum. Aplicação do tema 190 da sistemática da repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    (RE 589551 AgR, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1.2.2019) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA EX-EMPREGADOR. AUTONOMIA DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM.



    1. Compete à Justiça Comum o julgamento de conflito a envolver complementação de proventos de aposentadoria em ação proposta apenas contra ex-empregador. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.256.707 AgR, ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.6.2020)



    Nesses termos, não poderia o órgão reclamado ter utilizado como fundamento para negar seguimento ao recurso extraordinário na origem a adequação do caso ao Tema 1.166/RG, eis que as premissas fáticas são diversas. Além disso, o processo subjacente enquadra-se no Tema 190/RG, como proposto pela parte reclamante.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar a remessa dos autos Justiça Comum.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente